Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0036497-53.2013.8.11.0041, movida em desfavor de L. C. BARROS e LEA CRISTINA BARROS, perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora on-line via sistema SisbaJud na ferramenta teimosinha, por ser medida excepcional, a ser realizada quando já esgotadas todas as tentativas de busca de bens. de busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD).
Em resumo, alega (i) a medida atende ao princípio da efetividade da execução; (ii) o processo executivo é movido para satisfazer o interesse do credor; (iii) a pesquisa requerida constitui tecnologia mais moderna para localização de ativos financeiro; (iv) não há qualquer previsão legal que indique que a ferramenta “teimosinha” só pode ser utilizada após o esgotamento de todas as tentativas de busca de bens; (v) o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência que deve ser observada na penhora (art. 835, I, § 1o do CPC).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e no mérito pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade em parte do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, a execução de titulo extrajudicial foi ajuizada em agosto de 2013, sem que até o momento o exequente tenha conseguido recuperar seu crédito. Consoante se pode depreende dos autos de origem, procurados as devedoras sequer foram encontradas, tendo sido citadas por edital.
Como sabido, a execução visa a satisfação do débito perseguido pelo exequente e, muito embora esta se molde a forma menos gravosa ao devedor, já foram esgotadas todas as tentativas de busca de bens, de modo que a medida atende ao princípio da efetividade da execução.
Desse modo, os bloqueios em ativos financeiros são se tratam de medida excepcional. Ao revés, a própria existência da dívida autoriza o acionamento da medida postulada para que haja replicações da penhora, independente de motivação ou fundamentação de alteração da situação financeira do devedor.
Nesse sentido, não vislumbro razão para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante, vez que a ferramenta já se encontra à disposição do juízo e garantirá a localização e bloqueio de ativos financeiros até agora não encontrados.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada a fim de determinar que o juízo singular promova o arresto bloqueio on line, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome das agravadas, mantendo-os retidos até julgamento definitivo do presente recurso.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -